Tribunal: CARF
Processo: 15540.000352/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000352/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.890 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I - RJ (DRJ/RJ1) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 12-27.041 (fls. 147/152):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
IMUNIDADE. EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO. PRESSUPOSTO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000352/2009-71
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7° da
CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do beneficio, requerê-la formalmente,
demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua concessão. É ilegal,
portanto, o auto-enquadramento, quando efetuado antes da emissão do ato declaratório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.006.582-4 (fls.
02/27), no valor total de R$ 905.228,44, consolidado em 17/08/2009, referente às contribuições
sociais incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, relativamente às parcelas
destinadas a outras Entidades e Fundos Paraestatais (Terceiros), apuradas nas folhas de
pagamento e GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 31/34), temos que:
1. Apesar de o contribuinte possuir os certificados inerentes às entidades de
fins filantrópicos, ele não havia obtido o reconhecimento do seu direito à
isenção pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, razão pelo qual foi
adotado pela fiscalização o mesmo tratamento tributário destinado às
empresas em geral;
2. Os Fatos Geradores encontram-se declarados em GFIP, entretanto o
contribuinte adotou o enquadramento de entidade isenta.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 31/08/2009 (fl. 02) e, em
30/09/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 89/94, instruída com os
documentos nas fls. 95 a 144, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-27.041, em 11/11/2009 a 13a Turma julgou no sentido de negar provimento à
impugnação para considerar devido o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em
30/11/2009 (fl. 154) e, inconformado com a decisão prolatada em 16/12/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 155/163, instruído com os documentos nas
fls. 164 a 184 onde, em síntese:
1. Afirma ser uma organização não governamental, sem fins lucrativos,
autossustentável, e que trabalha pelos direitos da pessoa portadora de
deficiência há mais de 27 anos, sendo detentora de título de utilidade
pública nas esferas municipal, estadual e federal;
2. Assevera que possui todos os requisitos exigidos pelo art. 55 da Lei
8.212/91 para obtenção da isenção da cota patronal previdenciária;
3. Informa que requereu ao Instituto Nacional de Seguridade Social, em
23/08/1991, através do Protocolo 28306, a isenção das contribuições
patronais, e que somente em 18/11/2008 foi indeferido o pleito pela
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Receita Federal do Brasil, quando já vigia a Medida Provisória no
446/2008, motivo da incompetência da decisão proferida pela RFB;
4. Pleiteia pela insubsistência e improcedência da ação fiscal e o
cancelamento do débito;
5. Destaca que ocorreu reconhecimento tácito da isenção uma vez que o
órgão fez devoluções de recursos que haviam sido retidos como forma de
contribuição patronal. Para comprovar o alegado junta depósito efetuado
pelo INSS (fl. 73);
6. Afirma que foi certificada como entidade filantrópica e que seu certificado
vem sendo renovado a cada três anos, sendo que a última renovação possui
validade até 28/09/2008.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Necessidade de conversão do julgamento em diligência
Trata o presente processo da exigência de contribuições devidas aos terceiros
(FNDE, SESC, SENAC, SEBRAE), relativas ao período de 01/2005 e 12/2006. A fiscalização
não reconhece o direito da entidade à isenção das contribuições previdenciária, “apesar da
empresa possuir os certificados pertinentes às entidades filantrópicas”.
Em seu Recurso Voluntário a entidade afirma que é uma organização não
governamental, que não possui fins lucrativos, é autossustentável, e, há mais 27 anos, trabalha
pelos direitos da pessoa portadora de deficiência, sendo detentora de título de utilidade pública
nas esferas municipal, estadual e federal.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Durante o julgamento, tomou-se conhecimento da existência do Processo no
15536.000072/2008-41, relacionado ao Requerimento de Reconhecimento de isenção de
Contribuições Sociais Previdenciárias da Recorrente.
Dessa forma, tendo em vista que as informações sobre o cumprimento (ou não)
dos requisitos que ensejam a fruição da imunidade constam desse processo (15536.000072/2008-
41), ele deverá ser apensado aos presentes autos de obrigação tributária principal, para que sejam
verificados os fatos e a compatibilidade do lançamento com o ordenamento jurídico nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que seja apensado aos presentes autos o Processo no 15536.000072/2008-41, para a análise
dos fatos nele ocorridos relacionados aos requisitos para a fruição da imunidade tributária no
presente caso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital